Tribunal: TJDFT
Processo: 0720050-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI N. 11.340/2006. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO DO OFENSOR POR TELEFONE. MEDIDA ADOTADA COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO EM REGULAMENTAÇÃO EDITADA POR ESTA CORTE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA DEFESA DO AGRESSOR PELA REGULARIDADE DO ATO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. A Portaria GC 47 de 23-março-2020 dispôs sobre obre as comunicações de atos processuais, a distribuição e o cumprimento dos mandados judiciais durante o período de vigência das medidas preventivas destinadas à redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19 e previu, no seu art. 2o, como regra, que as comunicações dos atos processuais deveriam ser realizadas por meio eletrônico.
2. Embora a mencionada regulamentação ressalve a possibilidade de realização da intimação pessoal do agressor por oficial de justiça em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, por ser considerada medida urgente, não houve vedação expressa à intimação por meio eletrônico.
3. A Defesa do ofensor, ao apresentar resposta na presente reclamação, manifestou-se pela regularidade da intimação realizada por telefone e aplicativo de mensagens (WhatsApp), de maneira que não há nulidade a ser declarada, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, pois o ato atingiu a sua finalidade a própria parte a quem a declaração de nulidade aproveitaria não se sentiu prejudicada.
4. Reclamação improcedente.